Tribunal: TJDFT
Processo: 0745369-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0745369-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE PEREIRA BATISTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FELIPE PEREIRA BATISTA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 52665358, p. 64/68), no processo n.o 0716943-52.2023, que concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, no importe de R$ 700,00. Em suas razões (Id 52665357), a impetrante narra que o paciente foi preso em 20/10/2023 pela suposta prática do crime descrito no art. 140, caput, e art. 158, caput, todos do Código Penal, c/c art. 5o, I, da Lei n.o 11.340/2006. Sustenta que, em sede de audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória, com arbitramento de fiança no valor de R$ 700,00. Salienta que o magistrado já tinha ciência da ausência de pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial quando da realização da referida audiência. Defende que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o referido pagamento da fiança, pois o que recebe é apenas o mínimo para a manutenção de suas despesas. Destaca, ainda, que a decisão que arbitrou a fiança não teria sido motivada. Argumenta a desproporcionalidade da prisão cautelar, porquanto o paciente é primário e, se condenado, não ficará em regime fechado. Requer a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sem o pagamento de fiança. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Liminar indeferida (Id 52689011). Informações prestadas (Id 52812875). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão da ordem (Id 52860702). Decisão do Superior Tribunal de Justiça concedendo a ordem (Id 52965558). Decisão determinando cumprimento do decisum proferido pelo STJ, com a consequente expedição de Alvará de Soltura (Id 52974219). Alvará de soltura expedido (Id 52978086). É o relatório. Depreende-se que foi concedida a ordem pelo Superior Tribunal de Justiça e expedido o Alvará de Soltura do paciente. Assim, configura-se a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional. Dessa forma, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR